Tribunal: TJSP
Processo: 0026923-39.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03) – Revisão criminal visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição – Inviabilidade – Entendimento amplamente consolidado na doutrina e na jurisprudência no sentido de que a Revisão Criminal, fundada

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03) – Revisão criminal visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição – Inviabilidade – Entendimento amplamente consolidado na doutrina e na jurisprudência no sentido de que a Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Lapso temporal entre os marcos legais que não autorizam o reconhecimento da prescrição – Ação revisional improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000725804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0026923-39.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário
ROGERIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ação julgada improcedente.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA,
JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO
RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO E
FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 14129
Revisão Criminal no 0026923-39.2018.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS 5a Vara Criminal
Peticionário: ROGÉRIO DE OLIVEIRA
Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03)
Revisão criminal
visando a absolvição do sentenciado por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, a decretação da extinção da
punibilidade pela prescrição
Inviabilidade
Entendimento
amplamente consolidado na doutrina e na jurisprudência no
sentido de que a Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo
621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar
decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a
natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de
julgamento Decisão que não se revela contrária a texto de lei
ou à prova dos autos Lapso temporal entre os marcos legais
que não autorizam o reconhecimento da prescrição
Ação
revisional improcedente.
Trata-se de ação de revisão criminal proposta por ROGÉRIO DE
OLIVEIRA, que foi condenado ao cumprimento de 3 anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do
delito do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 (Processo
Criminal no 0041751-09.2006.8.26.0114), cujos fundamentos jurídicos
foram deduzidos pela i. Advogada subscritora da peça de razões de fls.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
2/10.
A i. Advogada pleiteia a absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória, afirmando, em síntese, que há nos autos
originais somente “os depoimentos dos policiais [militares responsáveis
pela apreensão da arma descrita na denúncia]...” (fl.
5).
Subsidiariamente, requer “que seja reconhecida a extinção da
punibilidade..., pela prescrição” (fl. 10).
O parecer da Egrégia Procuradoria de Justiça Criminal é pelo não
conhecimento da ação revisional e, no mérito, pelo seu indeferimento (fls.
20/26).
É o relatório.
O pedido revisional, fundado unicamente no artigo 621, I, do
Código de Processo Penal, não comporta provimento.
A revisão, embasada no artigo 621, inciso I, do CPP, como ação
destinada a rescindir a coisa julgada, viabiliza-se apenas quando a
decisão condenatória contrariar texto de lei ou a prova dos autos,
caracterizando evidente erro judiciário, o que não se vislumbra no
presente caso, que encerra simples pedido de reexame de provas.
Em que pese a presença desta circunstância indutora do não
conhecimento da revisão, mas conhecendo-a, todavia, para dar máxima
amplitude ao direito de defesa, o resultado é o indeferimento, eis que a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
respectiva peça de sustentação não apresenta causa jurídica capaz de
motivar a alteração da decisão condenatória lançada às fls. 112/118 dos
autos principais, que transitou em julgado ante a ausência de
impugnação de qualquer das partes (v. fl. 125-ap).
De fato, analisando-se os argumentos trazidos nas razões
oferecidas pela i. Advogada, neles não se identifica qualquer base sólida
para motivar o reexame dos elementos de prova que fundamentaram a
decisão condenatória criticada.
A crítica formulada à prova amealhada nos autos não está
lastreada em novos fundamentos ou prova surgida posteriormente à
condenação, não se prestando ao propósito de depreciar os sólidos
elementos de convicção colhidos durante as investigações, os quais
foram devidamente reexaminados e confirmados sob o crivo do
contraditório.
Nota-se que a r. decisão de Primeiro Grau, prolatada pelo i. Juiz da
5a Vara Criminal da Comarca de Campinas, contém exaustiva e precisa
análise dos elementos de convicção que fundamentaram o julgamento de
procedência da ação penal.
De fato, como consta dos autos originais, ROGÉRIO DE OLIVEIRA
foi processado e condenado às penas inicialmente mencionadas porque,
“no dia 25 de maio de 2006..., na Rua Bruna Ventura di Grazia..., detinha,
possuía e transportava um revólver calibre 38, marca 'Rossi', municiado
com seis cápsulas íntegras, com numeração raspada, de uso permitido,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar” (fl. 1d-ap).
A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls.
4/6-ap, auto de exibição e apreensão de fls.7/8-ap e laudo de exame
pericial de fls. 24/26-ap.
A autoria é igualmente indene de dúvidas, conforme a seguir
explicitado.
Os policiais militares José Nivaldo da Silva (fl. 4-ap) e José Carlos
dos Santos (fl. 5-ap), em depoimentos amplamente coincidentes,
afirmaram na fase inquisitória que, na data dos fatos, realizavam
patrulhamento de rotina quando “solicitaram a parada do veículo [VW
Saveiro de placada CXD-5818]..., dirigido pelo averiguado ROGÉRIO DE
OLIVEIRA e tendo como passageiro... Rodrigo Barbosa... Ao ser
procedida vistoria, foi encontrado atrás do banco do motorista o revólver
retrodescrito ['oxidado, cabo em madeira, tambor com seis câmaras,
usado, com numeração suprimida'
fl. 5-ap]..., com seis munições
intactas. Rodrigo alegou que pegou carona com... ROGÉRIO e [não
sabia da existência da arma]... ROGÉRIO alega que não portava a arma,
afirmando que... emprestou seu veículo a um indivíduo conhecido por
'Alexandre', mas não sabe onde ele reside” (fl. 5-ap). Em juízo, José
Nivaldo (fls. 63/66-ap) acrescentou que ROGÉRIO “é o proprietário [do
veículo]... que conduzia...” (fl. 63-ap).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
A testemunha Rodrigo Barbosa, nas duas oportunidades em que
ouvida (fls. 9/10-ap e 71/74-ap), limitou-se a afirmar que, na data do fato,
pegou uma carona com ROGÉRIO e que não sabia que havia uma arma
de fogo no interior do veículo dele.
As testemunhas de defesa Nelson Simões Júnior (fls. 75/78-ap) e
Alexsandro Fabrício da Silva Xavier (fls. 79/82-ap) nada esclareceram
sobre os fatos, limitando-se a informar que já tomaram emprestado o
veículo do requerente.
ROGÉRIO negou a imputação na fase inquisitória (fl. 11-ap),
alegando que “seu colega Alexandre precisava comprar pisos para
entregar em uma casa e pediu o seu carro emprestado... [Mais tarde,
naquele mesmo dia]... acabou por ser abordado por policiais militares...,
[os quais] encontraram no seu carro, atrás do banco do motorista, um
revólver... Não tinha conhecimento acerca da [sua existência]...” (fl. 11-
ap). Em juízo (fls. 47/51-ap), acrescentou que suspeitou do veículo do
acusado porque, quando o avistou, ROGÉRIO “colocou a mão para
trás..., dava a impressão de que ele tinha colocado a arma lá [atrás do
banco do motorista, nos instantes que antecederam a abordagem]...” (fl.
49-ap).
Nada emergiu dos autos que indicasse dos mencionados policiais
ânimo de falsa incriminação, razão porque não cabe negar valor
probatório aos seus depoimentos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
A esse respeito, vale ressaltar que a confiabilidade dos
depoimentos dos membros das corporações de segurança, quando
ausente razão concreta que permita questiona-la, como no caso em
apreço, constitui opinião já consolidada na jurisprudência dos Tribunais
Superiores do país, como exemplificam os seguintes precedentes:
“O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade
no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de
a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (HC 76.557-RJ, 2a Turma, Rel. Min.
Carlos Velloso, j. 04/08/1998).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p.
293).
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório" (STF, 1a
Turma, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 28.8.92, p. 13.453).

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão
em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus
não conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
05/06/2014, DJe 12/06/2014)
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos
autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014).
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se
tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes.” (STJ, HC 209.549/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta
Turma, julgado em 03/09/2013, DJe 11/09/2013)
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão
em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ, HC
255.212/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2013, DJe 06/08/2013)
Em sendo, pois, idônea a prova oral produzida em sede policial e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em juízo, e sendo aquela produzida pela defesa incapaz de depreciar a
produzida pela acusação (especialmente no tocante à alegação do
requerente de que desconhecia a existência da arma de fogo apreendida
no interior do seu veículo), é incabível o pleito de reversão da
condenação com base na alegação de insuficiência de provas, a qual, de
resto, foi pronunciada em decisão íntegra e bem fundamentada.
De outra parte, é de ser afastado sem maiores considerações o
pedido de que “seja reconhecida a extinção da punibilidade..., pela
prescrição” (fl. 10).
Com efeito, a pena privativa de liberdade imposta ao peticionário (3
anos de reclusão), considerados os parâmetros dos artigos 109, inciso
IV, do Código Penal, prescreve em 8 anos.
E, inversamente do alegado pela i. Defensora, transcorreu lapso
inferior entre a data do fato (25/05/2006), o recebimento da denúncia
(11/03/2011 fl. 33-ap) e a data da publicação da sentença condenatória
(26/10/2009 fl. 119-ap), o que impede o reconhecimento da extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
Feitas estas ponderações, não se pode deixar de observar, em
acréscimo, que a propositura da presente ação revisional parece refletir o
desejo do Revisionando de alcançar um eventual beneplácito gratuito
deste E. Sodalício. Daí, aliás, sua inconsistência.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
O certo, porém, é que a jurisprudência brasileira já assentou que a
tal não se presta o instituto da Revisão, como exemplificam os seguintes
julgados:
REVISÃO CRIMINAL - SÓ HÁ DECISÃO CONTRARIA A EVIDENCIA DOS AUTOS
QUANDO NÃO SE APOIA ELA EM NENHUMA PROVA EXISTENTE NO PROCESSO, NÃO
BASTANDO, POIS, PARA O DEFERIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL, QUE OS JULGADORES
DESTA CONSIDEREM QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO E CONVINCENTE PARA A
CONDENAÇÃO (PRECEDENTES DO S.T.F.). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO. STF, (RE 113269, Relator Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em
12/05/1987, DJ 07-08-1987 PP-15440 EMENT VOL-01468-04 PP-00832)
“Não se pode dizer, face ao princípio do livre convencimento do julgador, que uma decisão,
cuja conclusão tem apoio num elemento de prova, contraria a evidência dos autos. Somente há
decisão contrária à evidência dos autos, quando a mesma não tem fundamento em nenhuma prova
colhida no processo” (STF, RECr. 87004-SP, 2a T., v.u., j. 22.11.1977, Rel. Min. Djaci Falcão)
“A precariedade da prova, a gerar dúvida no espírito do julgador, na fase da revisão, depois
de longa aferição dos elementos probatórios em duas instâncias, não autoriza, em face do nosso
sistema processual, o seu acolhimento para se decretar a absolvição do pleiteante” (STF, RECr
79966, 1a T., v.u., j. 29.11.1974, Rel. Min. Djaci Falcão)
"A revisão criminal não tem a natureza de uma segunda apelação, já que se apresenta
como verdadeira ação rescisória do julgado, não se prestando, assim, ao mero reexame de provas, já
analisadas no juízo de conhecimento, e, eventualmente, em segundo grau" (TJSP - 1.o Gr. de Câms. -
Rev. 220.942-3/4 - j. 18.08.97 - Rel. Jarbas Mazzoni - RT 747/649)
"Na Revisão Criminal o reexame da prova dos autos é vedado e não se insere no propósito
assentado pelo legislador, de assegurar um remédio eficaz que assegure a revisão daqueles casos
teratológicos que desembocam no erro judiciário" (TACrimSP.
7o Grupo de Câmaras, Revisão
322.476/4 - Rel. Rui Stoco - j. 23.06.98).
Na doutrina, destacam-se os ensinamentos de MIRABETE1, para
quem “a revisão não pode ter a natureza de uma segunda apelação, pela
própria característica que apresenta de rescisão do julgado, caso
contrário haveria uma superposição do recurso de apelação, objetivo não
pretendido pelo legislador processual, porque haveria uma reapreciação
da prova já examinada em primeiro grau ou até mesmo em segunda
instância (RT 717/401)”.
1 FABBRINI MIRABETE, Julio, Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Ed. Atlas, 8a ed. Atualizada, 2001, pág. 1354.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
E dele não diverge SOUZA NUCCI2, quando assinala que “O
objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter
reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro
judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma
interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não
estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a
ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é
desvirtuar a natureza do instituto”.
Assim as coisas, e considerando a ausência de qualquer
argumento do requerente quanto aos requisitos dos incisos II e III do
artigo 621 do CPP que de resto não afloram do exame do processado
, impõe o não acolhimento do pedido, para que seja mantida intocada a
justa e correta decisão criticada.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional proposta por ROGÉRIO DE
OLIVEIRA.
OTAVIO ROCHA
Relator
2 DE SOUZA NUCCI, Guilherme, Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Ed. RT, págs. 1239/1240.